Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-55.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de petição apresentada pela parte exequente/apelada, por meio de sua advogada, após o julgamento do recurso de apelação por esta Turma Cível, requerendo o destaque de honorários contratuais no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor das astreintes executadas, no montante de R$17.985,38 (dezessete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), com base em contrato particular de honorários advocatícios. DECIDO. A presente petição não pode ser conhecida por esta instância recursal, pelos fundamentos que passo a expor. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau (ID 73458653) julgou extinto o cumprimento de sentença, determinando o bloqueio de valores no montante de R$62.128,67 (sessenta e dois mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos), sendo R$5.177,39 (cinco mil, cento e setenta e sete reais e trinta e nove centavos) destinados a honorários advocatícios sucumbenciais e R$59.951,28 (cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos) em favor da menor. A decisão singular não analisou nem deliberou sobre honorários contratuais decorrentes de contrato particular firmado entre a parte exequente e sua patrona. O recurso de apelação interposto pela executada (ID 73459660) versou exclusivamente sobre: (i) irregularidade na intimação; (ii) redução da multa coercitiva; e (iii) excesso de execução pela aplicação de juros e penalidades sobre astreintes. Em nenhum momento, seja nas razões recursais, seja nas contrarrazões, a questão dos honorários contratuais foi suscitada, debatida ou impugnada. Esta Turma Cível, ao julgar a apelação por meio do Acórdão no 2045546, conheceu do recurso, rejeitou a preliminar e negou provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença recorrida. Pois bem. O pedido ora formulado – destaque de honorários contratuais com base em contrato particular – não integrou o objeto da sentença e não foi devolvido a esta instância recursal pelo efeito devolutivo da apelação. Com efeito, dispõe o art. 1.013 do Código de Processo Civil: Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. A doutrina processualista é uníssona ao afirmar que o efeito devolutivo da apelação se limita às questões efetivamente decididas pelo juízo de primeiro grau e que foram objeto de impugnação recursal. Questões não apreciadas pela sentença não são devolvidas ao tribunal por força do recurso. No caso concreto, a questão dos honorários contratuais não foi apreciada pela sentença de primeiro grau; não foi objeto do recurso de apelação interposto pela executada; não foi objeto das contrarrazões apresentadas pela exequente e, por fim, não integrou o julgamento do Acórdão no 2045546. Portanto, não há matéria devolvida a esta instância recursal sobre a qual se possa deliberar. Ademais, conhecer e julgar a pretensão ora formulada implicaria supressão de instância, vício processual grave que afeta a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, violando o devido processo legal. Desse modo, revela-se inadequada a via eleita para análise do pedido de destaque de honorários contratuais com base em contrato particular apresentado nos autos. Ante o exposto, NADA A PROVER nesta instância recursal. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao Juízo de origem para que adote as providências que entender cabíveis. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator